Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. CONVERSÃO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, inexiste evidência quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, uma vez que o laudo pericial aponta para a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho. Ademais, foi concedido à autora o benefício do auxílio doença previdenciário, tratando a demanda apenas sobre o pleito de conversão para auxílio acidentário, não havendo desassistência à autora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.